Tribunal: CARF
Processo: 10183.729918/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.729918/2019-13
ACÓRDÃO
2201-011.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de enfrentar quesito
constante da impugnação do sujeito passivo, cuja análise seja essencial para
solucionar a controvérsia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que
seja prolatada nova decisão.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729918/2019-13
2
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 04-07) versa sobre lançamento suplementar do ITR/2016, multa
proporcional (75,0%) e juros de mora calculados até 11/06/2019, incidentes sobre o imóvel rural
“Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no
município de Primavera do Leste - MT, em virtude de ausência de comprovação do valor da terra
nua (VTN) declarado pelo contribuinte, o qual teria sido subavaliado.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorre apresentou Impugnação (fls. 39-44),
argumentando preliminarmente que não é sujeito passivo do tributo, uma vez que a propriedade
das terras adquiridas em 19/03/2013, teve os títulos definitivos emitidos em 21/06/2013, e foi
registrada em 27/06/2019. Assim, até esta última data a área era de propriedade do estado do Mato
Grosso, pessoa imune, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição da República.
Em relação ao mérito, aduz, em apertada síntese que:
a) Em 19.03.2013, adquiriu uma área de terras devolutas do Estado do Mato Grosso,
localizada no Município de Primavera do Leste, com área de 1.268,4063 hectares,
composta por dois títulos de posse. Na aquisição da referida área de terras, o
Estado de Mato Grosso, através do INTERMAT - Instituto de Terras do Mato
Grosso, levando em consideração os elementos técnicos do órgão, que após
vistoria "in loco" considerou a área como sendo de utilização limitada, emitiu
laudo de avaliação para a cobrança de VTN, no valor de R$ 177,75 por hectare,
tendo sido o imposto devidamente quitado;
b) Em 21.06.2013, foram expedidos os títulos definitivos da área, conforme
documentos em anexo, onde consta o valor pago a título de quitação da área. Em
2013, declarou o ITR da referida área, recolhendo o valor com base no documento
Oficial emitido pelo Estado do Mato Grosso, ou seja, a VTN efetivamente paga,
conforme consta da guia de recolhimento e dos títulos definitivos de posse
anexos;
c) Considerando que a notificação refere-se ao ITR do ano de 2016, não se mostra
plausível a exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época. Isto
porque, o Poder Público procedeu na avaliação oficial do bem, quando da
expedição dos títulos definitivos de posse (2013). Sendo que a avaliação realizada
pelo Estado do Mato Grosso, mediante licitação pública, através do Instituto de
Terras — INTERMAT tem fé pública.
d) No caso concreto, a regularização de posse em favor do notificado decorreu de
licitação pública, diretamente pelo Poder Público - Estado do Mato Grosso. Desta
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729918/2019-13
3
forma, o valor efetivamente pago para a titulação do bem deve servir tanto para
fins de cálculo do imposto de transmissão como para fins de cálculo do imposto
territorial rural - ITR, conforme orientação jurisprudencial.
Pede, ao final, o cancelamento do lançamento referente ao exercício de 2016.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 62-65), mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2016 com base no SIPT/RFB, por não ter
sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e
suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 73-80), reiterando os
argumentos formulados na Impugnação e acrescentando que
a) A área foi alienada ao Recorrente pelo valor de pauta, estimado através de
licitação pública em R$ 177,75 por hectare, conforme consta do próprio título
definitivo de posse. Assim, deve ser considerada esta estimativa para fins legais,
uma vez que detém fé-pública.
b) Não se justifica a pretensão do Fisco de cobrar valor complementar de ITR,
pautado no Sistema de Preços de Terra (SIPT) que, diversamente da avaliação
oficial realizada pelo Estado do Mato Grosso - para fins de alienação - levou em
consideração as peculiaridades específicas da área pertencente a notificada.
c) não foram consideradas algumas características peculiares do imóvel, como por
exemplo: (a) o imóvel em apreço fica localizado a uma distância de 80km da via
asfaltada, sendo acessado apenas por estrada de chão; (b) o imóvel não possui
energia elétrica ou água encanada; (c) o imóvel esteve envolvido em litígio judicial
por mais 30 anos e, (d) durante este período (até 2012), esteve invadido por
terceiros, não sendo utilizado para o cultivo e manejo adequados, ocasionando o
empobrecimento do solo por falta de insumos.
d) Por outro lado, avaliação oficial realizada pelo INTERMAT, realizada com vistoria
in loco, validou a situação fática, e considerou dentre as peculiaridades do imóvel,
o elevado investimento que o Recorrente terá que realizar ao longo dos anos,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729918/2019-13
4
para que o imóvel volte a ter sua capacidade produtiva e, com isso, obtenha
valorização compatível com o mercado local.
e) Cita julgados e dispositivos legais para afirmar que não se pode considerar como
base de cálculo aquele valor genérico da VTN atribuído pelo Fisco, mas sim o valor
efetivamente pago para a titulação do bem, que já serviu para fins de cálculo do
imposto de transmissão e também deve guiar o cálculo do imposto territorial
rural - ITR, conforme orientação jurisprudencial.
Diante destes argumentos, pede que seja declarada a “[...] ilegalidade passiva do
Recorrente para responder pelo lançamento. No mérito, impugna a avaliação apresentada pelo
sistema SIPT, requerendo seja considerada aquela avaliação apresentada pelo Recorrente, realizada
pelo Instituto de Terras do Mato Grosso-INTERMAT, através de licitação pública, e que detém fé-
pública, servindo de base para a expedição do título definitivo de posse e para a cobrança do ITBI -
amparado em decisão judicial. Com isso, há de ser cancelado em definitivo qualquer lançamento
complementar de ITR referente ao exercício de 2016.”
Da conversão do julgamento em diligência
Em sessão de 05 de outubro de 2022, esta Turma, com outra composição, deliberou
por converter o julgamento em diligência (fls. 93-95), nos seguintes termos:
Em sede recursal o contribuinte questiona a falta de informações detalhadas no sistema
SITP. De fato, a página do Sistema de Terras não se encontra no processo – e com isso não
se tem como saber se houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabe adotar a média da região como base. Deve haver, portanto, diligência para
incluir no processo as informações do sistema SIPT.
Cumpriu-se a diligência por meio da juntada aos autos de tela do sistema SIPT (fl. 97),
a qual estampa os seguintes dados:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO : 2016
UF : MT
NOME DO MUNICÍPIO : PRIMAVERA DO LESTE
ORIGEM INFORMAÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
VTN DITR : 3.067,14
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HA
LAVOURA - APTIDAO REGULAR

4.255,79
PASTAGEM PLANTADA

1.823,91
Veja-se que idênticos valores constavam do Termo de Intimação Fiscal n.o
9871/00051/2019 à fl. 16.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729918/2019-13
5
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, é preciso enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta o
recorrente que, uma vez que o registro da propriedade do imóvel ocorreu apenas em 27/06/2019,
até esta data este era de propriedade do estado do Mato Grosso, pessoa imune, nos termos do art.
150, VI, “a”, da Constituição da República. Deste modo, em relação ao período aqui autuado o
eventual sujeito passivo do imposto é o mencionado ente federativo e, portanto, restaria afastada
a legitimidade passiva do recorrente.
Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a questão não foi enfrentada pela
DRJ. Por esta razão, não se pode apreciar agora o argumento, sob pena de supressão de instância.
Esta a razão pela qual deve-se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a
nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Original